Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-91.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA PORTABILIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. CADASTRO EM BANCOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os danos morais, decorrentes de registro indevido em bancos de dados de proteção ao crédito, devem ser encarados sob tríplice perspectiva: 1) ofensa à privacidade e proteção de dados pessoais; 2) ofensa à honra;; 3) eventual afetação negativa do estado anímico da pessoa (ofensa à integridade psicofísica).
2. O que, em princípio, era lícito, justamente pela rigorosa observância dos limites normativos, passa a se constituir em ofensa à privacidade (proteção de dados pessoais). A honra objetiva do consumidor, invariavelmente, é atingida, pois se divulga fato ofensivo a sua reputação: o não cumprimento das obrigações contratuais. Além disso, conforme as circunstâncias do caso concreto, pode haver afetação da integridade psicofísica do consumidor (constrangimento, vergonha ou outro sentimento negativo).
3. De qualquer modo, é incontroverso no Superior Tribunal de Justiça – especificamente na área de entidades de proteção ao crédito – que, para o deferimento de compensação por dano moral, basta ao interessado demonstrar que o registro foi irregular; não há necessidade de prova quanto à eventual afetação ao bem-estar psicofísico da pessoa (dor), ou seja, que a inscrição gerou vergonha, constrangimento, tristeza ou qualquer outro sentimento negativo. A Corte entende que o dano é in re ipsa.
4. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
5. No caso, ficou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, além da inscrição indevida do nome da autora em bancos de dados de proteção ao crédito. Todavia, o valor fixado a título de danos morais diverge da quantia fixada por este Tribunal em casos semelhantes. É razoável a redução da compensação por danos morais para o valor de R$ 5.000,00. O valor não configura condenação excessiva ou ínfima e se ajusta ao padrão concedido em casos semelhantes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.